Tribunal: TJES
Processo: 0014312-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Peculato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0014312-51.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: JOSE HERMINIO RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO
S
RECURSO
S
EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL
NA APELAÇÃO
CRIMINAL
N.º 0014312-51.2016.8.08.0024

AGRAVANTE
S
: JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES

AGRAVAD
O: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. 1. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJEOFFICE). JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONHECIMENTO. 2. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TEMA 1.098 DO STJ. REQUISITO OBJETIVO. SOMATÓRIO DAS PENAS EM CASO DE CONCURSO DE CRIMES. APLICABILIDADE. 3. ERRO MATERIAL NA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO QUE NÃO VERSOU SOBRE ANPP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 1.030, I, "B", DO CPC. 4. RECURSO
DE MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES DES
PROVIDO. RECURSO
DE JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recursos especia
is
, com fundamento no Tema 1.098 do STJ. O agravante
José Hermínio Ribeiro
sustenta erro material, afirmando que seu recurso não versou sobre o ANPP, mas sim sobre nulidades processuais e interceptação telefônica. O agravante
Mauro Roberto Cardoso Torres
, além de justificar a tempestividade da insurgência por falha no sistema PJeOffice, questiona o critério de somatório das penas para aferição do requisito objetivo do art. 28-A do CPP, defendendo a análise individualizada de cada delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar a ocorrência de justa causa para a interposição do recurso fora do prazo em razão de falha sistêmica; (II) estabelecer se o cálculo da pena mínima para fins de ANPP deve considerar o somatório das penas em concurso de crimes; e (III) definir se houve equívoco na aplicação do óbice de seguimento (Tema 1.098/STJ) a recurso que não impugnou a matéria relativa ao acordo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de indisponibilidade do sistema PJeOffice no dia do vencimento do prazo, atestada por chamados técnicos ao suporte do Tribunal, caracteriza justa causa nos termos do art. 223, § 1º, do CPC. Demonstrado que o protocolo ocorreu no primeiro dia útil subsequente à resolução do problema técnico, impõe-se o conhecimento do recurso.

A remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público procedesse à análise da viabilidade do acordo atende ao entendimento firmado no
Tema 1.098/STJ
, ao passo que a negativa de oferta do ANPP, por encerrar prerrogativa do Ministério Público, não se traduz em descumprimento do
precedente
.
O
entendimento firmado guarda estrita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no repetitivo, na medida em que fica condicionada a aplicação retroativa do instituto à presença cumulativa dos requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Configura erro material a negativa de seguimento de recurso extraordinário ou especial com base em precedente vinculante estranho à lide. Se as razões recursais do agravante limitam-se a discutir nulidades por negativa de prestação jurisdicional e ilicitude de provas, sem qualquer menção ao ANPP, revela-se inaplicável o óbice do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC, devendo o exame de admissibilidade prosseguir pelas regras gerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Provido o agravo de José Hermínio Ribeiro e desprovido o agravo de Mauro Roberto Cardoso Torres.

Tese de julgamento:

A indisponibilidade comprovada do sistema de peticionamento eletrônico no último dia do prazo constitui justa causa para a prorrogação do vencimento.

A
remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público procedesse
à
análise da viabilidade do acordo atende ao entendimento firmado no precedente qualificado,
ao passo que a negativa de oferta
do ANPP
,
por
encerra
r
prerrogativa do Ministério Público, não se traduz em descumprimento do
T
ema
1.098/STJ.

A aplicação da sistemática de recursos repetitivos (art. 1.030, I, "b", CPC) pressupõe a estrita identidade entre a matéria decidida no paradigma e a veiculada nas razões do recurso excepcional.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XII, XXXV e LVI, e 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 223, § 1º, 1.021 e 1.030, I e V; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.098.

STF, HC 243111 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.05.2025.

STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.897.488/PR, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Mauro Roberto Cardoso Torres e dar provimento ao recurso de José Hermínio Ribeiro, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO
S
RECURSO
S
EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL
NA APELAÇÃO
CRIMINAL
N.º 0014312-51.2016.8.08.0024

AGRAVANTE
S
: JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES

AGRAVAD
O: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
ag rav os i nterno s interposto s p or
JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES
(id'
s
18252504
e 18357835
)
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 18083854) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao
s
recurso
s
extraordinário
e especial,
no tocante à tese de aplicação do
Acordo de
Não Persecu
ç
ão Penal,

em razão da aplicação do Tema nº
1.098

d
o Superior Tribunal de Justiça
.

Em suas razões recursais, o Agravante José Hermínio Ribeiro sustenta a existência de equívoco material na decisão agravada, asseverando que não incluiu em seu recurso extraordinário tese relativa ao ANPP, razão pela qual o óbice aplicado seria inaplicável ao seu caso. Reitera as teses de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (Tema 339 do STF) e ilegalidade das interceptações telefônicas.

Por sua vez, o Agravante Mauro Roberto Cardoso Torres argumenta que a exigência de somatório das penas para aferição do requisito objetivo do ANPP constitui criação jurisprudencial prejudicial, defendendo que cada crime deve ser considerado individualmente. Apresentou, ainda, petições de esclarecimento acompanhadas de documentos e capturas de tela para justificar o protocolo do recurso em 26/02/2026, alegando justa causa decorrente de indisponibilidade sistêmica do PJeOffice no dia do vencimento do prazo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 18329419.

Esta a síntese do
s
recurso
s
, sobre o
s
qua
is
passo a me manifestar.

De início, importante examinar a
tempestividade d
o recurso manejado por
Mauro Roberto Cardoso Torres
.

A análise dos expedientes revela que
o prazo recursal de 15 dias expirou em 25 de fevereiro de 2026, ao passo que o protocolo do agravo interno ocorreu apenas na manhã seguinte, dia 26 de fevereiro de 2026.

Não obstante, o
a
gravante logrou comprovar, por meio de chamados técnicos
ao helpdesk da Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal e capturas de tela auditáveis, que o sistema PJeOffice apresentou indisponibilidade técnica severa na data do vencimento.

A aludida
falha, reconhecida internamente pelo setor de tecnologia dest
a Corte
como erro decorrente de atualização de navegador, caracteriza a justa causa prevista no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil.
Ademais, observa-se que o agravante cumpriu nos exatos termos o artigo 10 da Lei do Processo Eletrônico, interpondo o recurso cabível no primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

Assim, deve ser conhecido e processado o agravo interno aviado por
Mauro Roberto Cardoso Torres
,
cujo mérito passo a apreciar.

A
controvérsia cinge-se à aplicação do óbice previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, especificamente quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em vista do precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.098.

A decisão agravada fundamentou a negativa de seguimento na tese de que a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público procedesse
à
análise da viabilidade do acordo atende ao entendimento firmado no precedente qualificado,
ao passo que a negativa de oferta
do ANPP
,
por
encerra
r
prerrogativa do Ministério Público, não se traduz em descumprimento do
tema.

Por isso, a decisão destaca que o entendimento firmado guarda estrita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no repetitivo, na medida em que fica condicionada a aplicação retroativa do instituto à presença cumulativa dos requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, entre as quais, ser o crime punível com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

De outro lado, a
pretensão externada pelo agravante
Mauro Roberto Cardoso Torres
contra a negativa de seguimento,
no sentido de que
as penas deveriam ser consideradas individualmente e não somadas para aferição do requisito objetivo do art. 28-A do Código de Processo Penal, nem mesmo deve
ter
lugar nos presentes autos. Consoante prescreve o § 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal, caso o Ministério Público
s
e recus
e a
propor o
ANPP
, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 daquele
diploma
.

Além do mais, o pedido colide frontalmente com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores.
Veja-se, a propósito, que o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já possuem firme compreensão no sentido de que,
para
a
aferição da pena mínima que viabiliza o ANPP, deve ser considerado o somatório das penas. Nessa linha, confira-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o HC 243111 AgR, 2ª Turma, Rel. Min.
André Mendonça
, 19/05/2025, e no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.897.488/PR, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 19/2/2026.

Dessa forma, i
nexistindo distinção (
distinguishing
) fundamentada ou erro na subsunção do caso ao paradigma vinculante, a manutenção da decisão que negou seguimento aos recursos é medida que se impõe.

No que tange ao agravo de
José Hermínio Ribeiro
, assiste razão ao recorrente. A decisão agravada negou seguimento ao seu apelo extremo com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o entendimento das Cortes Superiores sobre a aplicação retroativa do ANPP (Tema 1.098 do STJ) .

Todavia, compulsando as razões dos recursos especial e extraordinário interpostos por José Hermínio Ribeiro, verifica-se que o referido réu não
suscit
a a
tese relativa ao ANPP em sua
s
peça
s
recursa
is
.

A
irresignação extraordinária ampara-se, exclusivamente, na alegada violação aos artigos 5º, incisos XII, XXXV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, versando sobre a nulidade do acórdão por omissão (negativa de prestação jurisdicional) e a ilicitude das interceptações telefônicas. De igual modo,
o r
ecurso
e
special foca na violação aos artigos da Lei nº 9.296/96 (interceptações), dispositivos do Código de Processo Penal sobre indeferimento de provas periciais e testemunhais (arts. 155, 209 e 396-A), e matérias afetas à dosimetria da pena e reparação de danos.

A
aplicação do óbice previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil pressupõe a coincidência entre a tese decidida sob a sistemática de recursos repetitivos e a matéria efetivamente veiculada no recurso excepcional. Não tendo o recorrente José Hermínio se insurgido contra o indeferimento do ANPP, resta evidenciad
a a inviabilidade de
aplica
ção de
um óbice de mérito estranho à lide por ele delimitada.

Dessa forma, o afastamento da negativa de seguimento quanto a este agravante é medida imperativa, devendo a admissibilidade ser regida unicamente pelo inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos
para DAR PROVIMENTO ao agravo interno de JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e reformar a decisão agravada no ponto em que aplicou a negativa de seguimento, mantendo-se a decisão de inadmissibilidade (artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil); e
NEG
AR
PROVIMENTO ao agravo interno de MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos
para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno de JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e reformar a decisão agravada no ponto em que aplicou a negativa de seguimento, mantendo--se a decisão de inadmissibilidade (artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil); e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao agravo interno de MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES.
Acompanho o voto do eminente relator.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto por
JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e negar provimento ao agravo interno interposto por
MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
conhecer dos agravos internos para DAR PROVIMENTO ao agravo interno de JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO e reformar a decisão agravada no ponto em que aplicou a negativa de seguimento, mantendo-se a decisão de inadmissibilidade (artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil); e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno de MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator.